Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL.

I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553, no regime dos recursos repetitivos, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

II. Recurso conhecido e desprovido.